Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCLUSÃO DE EX-SÓCIO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. AVERBAÇÃO. RESPONSABILIDADE RESTRITA ÀS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELA SOCIEDADE ANTES DA RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A personalidade jurídica de sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser levada a efeito somente quando atendidos os requisitos legais. 1.1. De acordo com o art. 1.003, parágrafo único, e o art. 1.032 do Código Civil, uma vez averbada a modificação do contrato social, a responsabilidade solidária do sócio cedente restringe-se às obrigações contraídas pela sociedade antes da sua retirada do quadro societário. Precedentes. 1.2. Por isto, no caso de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, não pode o patrimônio do ex-sócio responder pela dívida contraída pela pessoa jurídica depois da averbação da alteração contratual.
2. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso, que consubstancia direito de defesa da agravante.
3. Recurso conhecido e não provido.